Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL. MENSALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. MATRÍCULA NÃO RENOVADA. CONTRATO DE ESTÁGIO NÃO ASSINADO. PERDA DA BOLSA ESTÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
2. Se a instituição de ensino superior emite declaração ao aluno com informação de que faz jus à "100% durante todo o curso" em razão de ter sido classificado em 1° lugar no vestibular (ID 50116567 - Pág. 2), deve cumprir a informação veiculada, que passa a integrar o contrato.
3. Nos termos do art. 402 do Código Civil, o aluno faz jus ao que comprovadamente deixou de receber em razão da conduta ilícita da instituição de ensino. Assim, se em março de 2023 a autora ainda estava sem matrícula devido à cobrança indevida (ID 50116567 - Pág. 4 a 9) e em 5 de março de 2023 teve a assinatura do contrato de estágio recusada pelo CIEE em razão de não se encontrar com matrícula regular, é devida a indenização da ajuda de custo do estágio que deixou de receber no período do semestre em que ficou prejudicada (ID 50116832 - Pág. 2).
4. “O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
5. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito e o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.